Tribunal: CARF
Processo: 16692.722718/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.722718/2015-34
ACÓRDÃO
3101-004.070 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NATURA COSMÉTICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 28/02/1999 a 30/09/2004
REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO.
RECEITA BRUTA. RECEITAS FINANCEIRAS.
A partir da publicação da Lei no 11.941, de 2009, ocorrida em 28 de maio
de 2009, a base de cálculo da Cofins no regime de apuração cumulativa
ficou restrita ao faturamento auferido pela pessoa jurídica, que
corresponde à receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, nos termos do art. 2o e caput do art. 3o da Lei
no 9.718, de 1998. No regime de apuração cumulativa, a receita bruta
sujeita à Cofins compreende as receitas oriundas do exercício de todas as
atividades empresariais da pessoa jurídica, e não apenas aquelas
decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços. O fator
relevante para determinar se há a incidência da Cofins no regime de
apuração cumulativa sobre determinada receita, inclusive receita
financeira, é a existência de vinculação dessa receita à atividade
negocial/empresarial desenvolvida pela pessoa jurídica

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Laura Baptista Borges.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.070 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.722718/2015-34
2

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por NATURA, em razão de Manifestação
de Inconformidade proferida no Processo Administrativo que trata de Declaração de
Compensação ativa no 41557.68564.240113.1.3.57-5155, no montante de R$ 1.551.274,40,
transmitida eletronicamente e baixada para tratamento manual, na qual a contribuinte informa a
utilização de crédito decorrente da ação judicial no 0010838-40.2005.4.03.6100 – 10a VF/SP,
vinculada ao Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em
Julgado no 10882.724624/2012-33.
A Declaração de Compensação não foi homologada, tendo em vista o não
reconhecimento do crédito pleiteado.
A autoridade fiscal alega que o crédito da contribuinte advém de decisão judicial
transitada em julgado, que considerou inaplicável a alteração da Base de Cálculo instituída pelo
art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998 em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins.
Aduz que o faturamento da empresa decorre exclusivamente de suas receitas de
aplicações financeiras, não possuindo esta qualquer atividade comercial, seja de mercadorias ou
de serviços, o que torna tais receitas as únicas de seu objeto social.
Da análise dos documentos contábeis (balancetes) apresentados pelo contribuinte,
bem como das fichas das DIPJ consultadas, referentes aos períodos de fevereiro de 1999 a
novembro de 2001, para a apuração da Contribuição para o PIS/Pasep, e de fevereiro de 1999 a
janeiro de 2004, para a Cofins, verificou-se que a única atividade da empresa é a apuração de
receitas de aplicações financeiras. Isso indica que essas receitas decorrem da aplicação do
patrimônio dos acionistas da empresa, fazendo parte do exercício das atividades sociais efetivas
dessa empresa de investimentos. Informa, ainda, que o CNAE da empresa é definido como
“Holdings de Instituições não Financeiras”, ou seja, empresas que tenham por objeto social a
participação em outras empresas.
A interessada, em sede de manifestação de inconformidade, insurge-se alegando
que a autoridade fiscal adotou entendimento equivocado de que, pelo fato de a Natura
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.070 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.722718/2015-34
3
Empreendimentos S.A. ser uma empresa holding, suas receitas deveriam ser classificadas como
receitas típicas/operacionais da empresa e, portanto, enquadradas no conceito de faturamento.
Com fundamento na decisão do Superior Tribunal de Federal - STF, proferida no
julgamento do Recurso Extraordinário no 346084/PR, defende que “faturamento compreende a
receita decorrente da venda de mercadorias ou prestação de serviços, independentemente da
atividade desempenhada pelo contribuinte ou sua natureza”.
O acórdão 109-007.766 da DRJ entendeu que, como as receitas de aplicações
financeiras são as únicas receitas da empresa e são oriundas de sua única atividade empresarial,
devem integrar a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Com isso restaram
rejeitadas as alegações da manifestante, mantedo-se a decisão proferida no despacho decisório
pela não homologação da Declaração de Compensação, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 28/02/1999 a 30/09/2004 REGIME DE APURAÇÃO
CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO.
RECEITA BRUTA. RECEITAS FINANCEIRAS.
A partir da publicação da Lei no 11.941, de 2009, ocorrida em 28 de maio de 2009,
a base de cálculo da Cofins no regime de apuração cumulativa ficou restrita ao
faturamento auferido pela pessoa jurídica, que corresponde à receita bruta de
que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, nos
termos do art. 2o e caput do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.
No regime de apuração cumulativa, a receita bruta sujeita à Cofins compreende as
receitas oriundas do exercício de todas as atividades empresariais da pessoa
jurídica, e não apenas aquelas decorrentes da venda de mercadorias e da
prestação de serviços.
O fator relevante para determinar se há a incidência da Cofins no regime de
apuração cumulativa sobre determinada receita, inclusive receita financeira, é a
existência de vinculação dessa receita à atividade negocial/empresarial
desenvolvida pela pessoa jurídica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 28/02/1999 a
30/11/2001 A partir da publicação da Lei no 11.941, de 2009, ocorrida em 28 de
maio de 2009, a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep no regime de
apuração cumulativa ficou restrita ao faturamento auferido pela pessoa jurídica,
que corresponde à receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, nos termos do art. 2o e caput do art. 3o da Lei no 9.718,
de 1998.
No regime de apuração cumulativa, a receita bruta sujeita à Contribuição para o
PIS/Pasep compreende as receitas oriundas do exercício de todas as atividades
empresariais da pessoa jurídica, e não apenas aquelas decorrentes da venda de
mercadorias e da prestação de serviços. O fator relevante para determinar se há a
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.070 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.722718/2015-34
4
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep no regime de apuração cumulativa
sobre determinada receita, inclusive receita financeira, é a existência de
vinculação dessa receita à atividade negocial/empresarial desenvolvida pela
pessoa jurídica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Em sede de Recurso voluntário, o recorrente alega que, com o trânsito em julgado
obtido, a Natura Empreendimentos faz jus à compensação de todo e qualquer valor de PIS e
COFINS recolhido sobre receita que não decorra da venda de mercadoria e/ou da prestação de
serviço, não importando o fato de se tratar de uma holding não financeira cujas receitas sejam
primordialmente financeiras.
Requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja integralmente
homologada
a
compensação
objeto da DCOMP
no
41557.68564.240113.1.3.57-5155,
reconhecendo-se a extinção definitiva dos débitos compensados, nos termos do artigo 156, inciso
II, do CTN, com a subsequente baixa definitiva do correlato processo administrativo de cobrança.
E, subsidiariamente, que se reforme o V. Acórdão recorrido, a fim de que seja parcialmente
homologada a compensação objeto no tocante às receitas de juros sobre capital próprio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, relatora.

Recurso tempestivo.
Passo à análise do mérito.
Conforme relatório, não restou homologada a compensação requerida sob o
fundamento que o trânsito em julgado obtido na Ação Declaratória não autorizaria a Recorrente a
excluir da base de cálculo de PIS e COFINS suas receitas decorrentes de aplicações financeiras, na
medida em que representariam receitas decorrentes da atividade típica de uma holding.
Assim, a controvérsia do processo em análise diz respeito à extensão do trânsito em
julgado obtido na Ação Declaratória e, por via de consequência, ao conceito de faturamento
previsto pela Lei 9.718/98.
A sentença da mencionada ação julgou procedente os pedidos, "para declarar a
inexigibilidade do alargamento da base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS e da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS), promovido
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.070 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.722718/2015-34
5
pelo artigo 3o, § 1o, da Lei Federal no 9.718/98, reconhecendo o direito da parte autora de
compensar, após o trânsito em julgado desta decisão, (artigo 170-A do CTN), os valores recolhidos
a estes títulos, no período de 1o/02/1999 à 30/11/2002 (PIS) e de 1o/02/1999 a 31/01/2004
(COFINS), consoante as guias juntadas aos autos (fls. 84/218 e 225/386), com valores vincendos de
outras contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal, cuja correção monetária
deverá ser realizada com base exclusiva na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, desde a data dos respectivos recolhimentos indevidos". Por fim, condenou a
União Federal ao reembolso das custas processuais, bem como no pagamento de honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Inconformada apelou a União Federal, e a Colenda Turma, na sessão de 3 de
dezembro de 2009, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da União Federal e à
remessa oficial, para limitar a compensação ao período prescricional qüinqüenal, bem como
determinar em relação aos períodos não prescritos que a compensação seja efetuada somente
com débitos do próprio PIS, sendo que os valores serão corrigidos apenas pela taxa SELIC.
O despacho decisório argumenta que, como o objeto social da requerente prevê
como atividade operacional a participação no capital social de outras sociedades, suas receitas de
aplicações financeiras comporiam a sua receita bruta para fins de apuração das contribuições,
integrando a sua base de cálculo, não havendo exclusão tributária específica para essa rubrica.
Ressalta que toda receita resultante da atividade típica da pessoa jurídica é receita que integra o
seu faturamento e, por esse motivo, afirma que a decisão judicial que afastou o § 1o do art. 3o da
Lei 9.718/1998 não teria afastado a possibilidade de tributação da receita aqui em comento.
A recorrente não contesta a informação fiscal de que: o faturamento da empresa
decorre exclusivamente de suas receitas de aplicações financeiras, não possuindo esta qualquer
atividade comercial, seja de mercadorias ou de serviços; essas receitas decorrem da aplicação do
patrimônio dos acionistas da empresa, fazendo parte do exercício das atividades sociais efetivas
dessa empresa de investimentos; o CNAE da empresa é definido como “Holdings de Instituições
não Financeiras”, ou seja, empresas que tenham por objeto social a participação em outras
empresas.
A insurgência da interessada é contra o entendimento adotado pela autoridade
fiscal e, com fundamento na decisão do STF proferida no julgamento do RE no 346084/PR, defende
que o “faturamento compreende a receita decorrente da venda de mercadorias ou prestação de
serviços, independentemente da atividade desempenhada pelo contribuinte ou sua natureza”.
Aduz que, no entanto, com o desfecho das ações em que se discutiu a inconstitucionalidade do
artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998, o fato é que o crédito utilizado na compensação em
discussão foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado.
Reclama que o Despacho Decisório desobedeceu à ordem emanada do Poder
Judiciário ao tentar interpretar a decisão proferida na Ação Ordinária no 0010838-
40.2005.4.03.6100 a seu favor, para “reconhecer o seu direito à exclusão das receitas financeiras
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.070 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.722718/2015-34
6
da base de cálculo das contribuições”. Acrescenta que a sua atividade “nunca foi contestada pela
União Federal na referida ação”, muito embora a União tenha tido acesso a todas as informações
necessárias para tanto, “resultando no julgamento que afastou a tributação das receitas
financeiras auferidas pela empresa Natura Empreendimentos S.A. pelo PIS e pela Cofins”. Informa
que as receitas financeiras excluídas da base de cálculo das contribuições compreendem, além de
juros sobre capital próprio, juros de aplicações financeiras e juros decorrentes de empréstimos
concedidos a terceiros, receitas estas que são decorrentes de quaisquer atividades empresariais e
não são apenas auferidas por holdings.
No mais, a decisão judicial proferida em favor da interessada não foi
especificamente no sentido de “reconhecer o seu direito à exclusão das receitas financeiras da
base de cálculo das contribuições”, mas de declarar a inexigibilidade do alargamento da base de
cálculo das contribuições promovido pelo artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998, pelo que não se fez
necessário para o deslinde da questão arguida, naquela ocasião, a análise da natureza das
atividades da empresa e das receitas por ela excluídas das bases de cálculo das contribuições
devidas no período.
Consta da petição inicial presente nos autos que o pedido foi de declaração de
“inexistência de relação jurídico-tributária... sobre outras receitas que não as exclusivamente
decorrentes do faturamento da Autora”, como segue:
III. DO PEDIDO Em face de todo o exposto, tendo em vista a ofensa aos artigos 1°,
59, 146, inciso III, 149, 154, inciso I, 195, inciso I e § 4o , 239 e 246, da Constituição
Federal, bem como ao artigo 110 do Código Tributário Nacional e às Leis
Complementares n°s 7/70 e 70/91, é a presente para requerer:
(...)
2) seja, ao final, julgada totalmente procedente a presente ação, declarando-se,
na forma do artigo 4o , inciso I, do Código de Processo Civil, a inexistência de
relação jurídico-tributária entre a Autora (e as pessoas jurídicas por ela
incorporadas: Natura Empreendimentos S.A. e Natura Participações S.A.) e a
União Federal, no que se refere à exigência da Contribuição ao PIS e da COFINS
sobre outras receitas que não as exclusivamente decorrentes do faturamento da
Autora, tal como pretende o artigo 3o , § I o da Medida Provisória n° 1.724/98,
convertida
na
Lei
n°
9.718/98,
declarando-se,
incidenter
taníum,
a
inconstitucionalidade e ilegalidade do referido dispositivo legal.
Quanto à base de cálculo das contribuições, com o afastamento do § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718/1998, sua definição ficou limitada ao disposto nos artigos 2o e 3o da referida lei, in
verbis:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.070 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.722718/2015-34
7
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
§ 1o (afastado pela decisão judicial)Portanto, nos termos dos artigos 2o e 3o,
caput, a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a ser
considerada para os fatos geradores do período em análise - fevereiro de 1999 a
janeiro de 2004 - é o faturamento, o qual corresponde à receita bruta da pessoa
jurídica.
Assim, a receita bruta sujeita à Cofins compreende as receitas oriundas do exercício
de todas as atividades empresariais da pessoa jurídica, e não apenas aquelas decorrentes da
venda de mercadorias e da prestação de serviços.
As receitas decorrentes do recebimento de juros sobre o capital próprio auferidas
por pessoa jurídica cujo objeto social seja a participação no capital social de outras sociedades
compõem sua receita bruta para fins de apuração da Cofins devidas no regime de apuração
cumulativa.
Vale mencionar, ainda, Recurso Especial 10768.902280/2006-78, de relatoria do
Conselheiro Alexandre Freitas Costa cujo acórdão 9303-016.718 restou assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/04/1999 a
30/04/1999 PIS. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE
DO § 1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/1998. CONCEITO DE FATURAMENTO.
ATIVIDADES EMPRESARIAIS TÍPICAS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, não
afasta a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP em relação às receitas
operacionais decorrentes das atividades empresariais típicas, na noção de
faturamento estabelecida no RE 585.235/MG, como soma das receitas oriundas
do exercício das atividades empresariais típicas, em consonância com o RE
609.096/RS, submetido a repercussão geral. No caso, receita financeira
decorrente da concessão, com recursos próprios, de empréstimos às suas
sociedades controladas, mediante cobrança de juros, encontra-se incluída no
conceito de faturamento.
No mencionado julgado, ressalta-se que é assentado no âmbito deste CARF, na
esteira do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 585.235, o entendimento de que a
base de cálculo da COFINS deve ser apenas o faturamento da empresa, motivo pelo qual devem
ser excluídas as receitas financeiras:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min.
ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.070 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.722718/2015-34
8
Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a
ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei
no 9.718/98.
(RE 585235 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 10-09-
2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-
2008 EMENT VOL-02343-10 PP-02009 RTJ VOL-00208-02 PP-00871)
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo da
contribuição ora sob análise, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa
jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu objeto
social, sendo passível de exclusão as receitas financeiras que não se incluam neste conceito.
Essa definição é fruto de julgados do STF, no sentido de que o conceito de
faturamento abrange a receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços das
empresas, e todas as receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. Esta é a
interpretação dada pelo RE 371.258 AgR (Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluzo, julgado em
03/10/2006), pelo RE 400.479-8/RJ (Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluzo, julgado em
10/10/2006) e pelo RE 527.602/SP (Tribunal Pleno, Rel Min Eros Grau, Rel. p/ acórdão Min. Marco
Aurélio, julgado em 05/08/2009), sendo que neste último ficou estabelecido que somente são
excluídos do conceito de faturamento “(...) os aportes financeiros estranhos à atividade
desenvolvida pela empresa”.
Assim, correspondendo o faturamento à totalidade das receitas da pessoa jurídica,
fruto de todas as suas atividades operacionais, principais ou não, deve-se analisar as atividades
desenvolvidas pela Contribuinte, constantes do seu Estatuto Social.

Com estes fundamentos, por entender que a única atividade da recorrente é a
apuração de receitas de aplicações financeiras, voto por manter a decisão da DRJ.

Conclusão
Ante o exposto, conheço e nego provimento recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 730
DF CARF MF
Original